Tribunal: TJMT
Processo: 1016526-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1016526-47.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Banco Pan S.A., em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Agravo de Instrumento, em que indeferi o pedido de tutela antecipada.
O Embargante alega que o decisum impugnado foi omisso, porque não apreciou todos os argumentos vertidos na peça recursal, sobretudo, a constrição do valor em execução, através de bloqueio on line.
Pontua que os documentos apresentados na inicial são claros ao informar que o valor necessário para garantir a execução foram bloqueados, de modo que o depósito judicial representa forma suficiente e idônea de garantir o débito discutido.
A parte embargada apresentou manifestação (id. 60705473), pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.
É o relatório.
Decido.
Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Banco Pan S.A., em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Agravo de Instrumento, em que não concedi o efeito suspensivo, por ele requerido.
Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o (inciso II).
O artigo 489, § 1o, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).
Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. (...).
3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).
No caso vertente, o Embargante afirma que a decisão embargada é omissa, porque não apreciou todos os argumentos vertidos na peça recursal, que visa suspender a decisão de Primeiro Grau que não concedeu a antecipação de tutela, para suspender a exigibilidade do crédito tributário
Da verificação dos documentos juntados ao caderno processual, observa-se que o Magistrado de piso não deferiu a medida liminar em razão de que não foram comprovados os demais requisitos necessários à concessão da tutela antecipada.
Extrai-se dos documentos que os elementos probatórios, trazidos aos autos, não comprovam, estreme de dúvidas, as suas alegações, especialmente, a nulidade da multa imposta pelo PROCON, que originou a CDA em execução, dado que a constituição do crédito tributário, in casu, questionado pelo Embargante, ora Agravante, foi realizada nos termos da legislação vigente, e o lançamento fiscal possui presunção de veracidade e legitimidade, que somente podem ser afastados, mediante prova inequívoca.
Sabe-se que a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que, como regra, os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo. Contudo, o juiz poderá, a pedido do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando verificados os requisitos para a tutela provisória, e, desde que a execução já esteja garantida (artigo 919, parágrafo 1o, do CPC/2015).
Dessarte, segundo o STJ, três são os requisitos para que o julgador atribua efeito suspensivo aos embargos à execução: o requerimento do embargante; o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, ou seja, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes.
Nesse sentido, o posicionamento dominante nas Cortes Superiores é que mencionados requisitos devem estar presentes cumulativamente para a atribuição do pretendido efeito suspensivo aos embargos e, ainda, que, caso presentes tais requisitos, há discricionariedade para o julgador deferir o pleito.
Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO.
1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor.
2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos.
4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015.
6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida.
7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente.
8. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1846080/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020).
Não há, pois, dúvidas de que ajuizados os embargos, a execução fiscal não estará, automaticamente, suspensa, cabendo ao juiz, diante de requerimento do executado e convencendo-se da relevância do argumento e do risco de dano, atribuir aos embargos o efeito suspensivo, o que não se comprovou, de plano, na ação em comento.
Dessa forma, considerando o caso concreto e aplicando a legislação vigente, entendo correta a decisão de Primeiro Grau.
Assim, como explicitado na decisão invectivada, não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do Recurso.
Nessa esteira, entendo inexistir, no decisum embargado, omissão e (ou) contradição a ser sanada, o que implica a rejeição dos presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, mantendo inalterada a decisão objurgada.
Intimem-se. Cumpra-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Cuiabá/MT, 31 de maio de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.